Tribunal: CARF
Processo: 19515.720521/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA INTERPOSIÇÃO.
O Recurso de Ofício somente é cabível quando o valor da desoneração superar o limite de alçada definido pelo Ministro da Fazenda, atualmente fixado em R$ 15 milhões pela Portaria MF no 2/2023. Em observância à Súmula CARF no 103, o exame desse requisito deve ser realizado pela Turma no julgamento do recurso. Não atingido o patamar mínimo exigido, inexiste admissibilidade objetiva para a interposição do Recurso de Ofício, que deve ser tido por incabível.
ARROLAMENTO DE BENS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA RFB. NÃO CONHECIMENTO PELO CARF.
O arrolamento de bens, previsto na IN RFB no 2.091/2022, constitui medida de tutela patrimonial destinada a assegurar a satisfação do crédito tributário quando o débito fiscal ultrapassa R$ 2 milhões e supera 30% do patrimônio conhecido do contribuinte. O cancelamento deve ser solicitado diretamente à unidade da Receita Federal responsável pelo ato. À luz do Regimento Interno do CARF, este Conselho é incompetente para apreciar tal pleito, impondo-se o não conhecimento do pedido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM (ART. 124, I, CTN). CONFUSÃO PATRIMONIAL. ATUAÇÃO ECONÔMICA INTEGRADA. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA.
Nos termos do art. 124, I, do CTN, o interesse comum apto a justificar a solidariedade tributária emerge quando distintas pessoas jurídicas atuam conjuntamente na prática do fato gerador ou exercem influência relevante sobre a relação jurídica que lhe dá suporte. A assunção, por uma empresa, de despesas ou obrigações de outra, sem justificativa idônea, rompe a separação patrimonial e configura confusão patrimonial, revelando o entrelaçamento econômico a que alude o art. 50 do Código Civil. Verificada a beneficiação mútua ou a interferência conjunta na produção do lucro - elemento central do fato gerador do IRPJ - fica caracterizado o interesse comum e, por consequência, a solidariedade tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720521/2015-08
ACÓRDÃO
1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA INTERPOSIÇÃO.
O Recurso de Ofício somente é cabível quando o valor da desoneração
superar o limite de alçada definido pelo Ministro da Fazenda, atualmente
fixado em R$ 15 milhões pela Portaria MF no 2/2023. Em observância à
Súmula CARF no 103, o exame desse requisito deve ser realizado pela
Turma no julgamento do recurso. Não atingido o patamar mínimo exigido,
inexiste admissibilidade objetiva para a interposição do Recurso de Ofício,
que deve ser tido por incabível.
ARROLAMENTO DE BENS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA RFB. NÃO CONHECIMENTO PELO CARF.
O arrolamento de bens, previsto na IN RFB no 2.091/2022, constitui medida
de tutela patrimonial destinada a assegurar a satisfação do crédito
tributário quando o débito fiscal ultrapassa R$ 2 milhões e supera 30% do
patrimônio conhecido do contribuinte. O cancelamento deve ser solicitado
diretamente à unidade da Receita Federal responsável pelo ato. À luz do
Regimento Interno do CARF, este Conselho é incompetente para apreciar
tal pleito, impondo-se o não conhecimento do pedido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM (ART. 124, I, CTN).
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
ATUAÇÃO
ECONÔMICA
INTEGRADA.
SOLIDARIEDADE CONFIGURADA.
Nos termos do art. 124, I, do CTN, o interesse comum apto a justificar a
solidariedade tributária emerge quando distintas pessoas jurídicas atuam
conjuntamente na prática do fato gerador ou exercem influência relevante
sobre a relação jurídica que lhe dá suporte. A assunção, por uma empresa,
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
2
de despesas ou obrigações de outra, sem justificativa idônea, rompe a
separação patrimonial e configura confusão patrimonial, revelando o
entrelaçamento econômico a que alude o art. 50 do Código Civil. Verificada
a beneficiação mútua ou a interferência conjunta na produção do lucro -
elemento central do fato gerador do IRPJ - fica caracterizado o interesse
comum e, por consequência, a solidariedade tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do
voto do relator: a) não conhecer do recurso de ofício; e b) dar parcial provimento aos recursos
voluntários para afastar a responsabilidade tributária imputada a empresa Kolovec do Brasil.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a]integral), Lucas Issa
Halah, Isabelle Resende Alves Rocha, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 19515.720521/2015-08 tem como origem o lançamento
fiscal realizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, que constituiu crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no valor de R$ 11.180.282,17 (onze milhões, cento e oitenta
mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos):

TRIBUTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPJ
R$ 3.699.996,75
CSLL
R$ 1.705.091,95
COFINS
R$ 4.746.734,36
PIS
R$ 1.028.459,11
Total do Crédito
R$ 11.180.282,17

Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
3
O Relatório Fiscal informa que a autoridade lançadora apurou a exigência com
base no regime de tributação do lucro arbitrado, referente ao ano-calendário de 2010. A medida
foi motivada pela ausência de apresentação dos livros e documentos de escrituração pela
Contribuinte. A base de cálculo adotada correspondeu à receita bruta obtida com a venda de
produtos de fabricação própria.

No entendimento dos agentes fiscais, o contribuinte demonstrou
comportamento não colaborativo durante a fiscalização, circunstância que, somada aos indícios de
sonegação fiscal, deu ensejo à aplicação de multa de ofício qualificada e agravada, correspondente
a 225%.

Foram incluídas no polo passivo da relação tributária, na condição de
responsáveis solidários, as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas:

IDENTIFICAÇÃO
CPF/CNPJ
Ana Paula Costa de Oliveira
297.095...
André Lira da Silva
271.418...
Benedito Antônio de Oliveira
886.086...
Guilherme Carvalho Costa
534.051...
Jason Paulo de Oliviera
130.416...
Nadia Macruz Massih
151.134...
Sérgio Luiz Battaglin
751.566...
Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira
103.831...
FEMAR Restauração, Recuperação e Recomposição Predial 07.875.295/0001-99
JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI
03.309.017/0001-13
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos
07.123.803/0001-82
SON Serviços Administrativos EIRELI
08.753.190/0001-20
VALESP Serviços Administrativos EIRELI
17.255.066/0001-25

Em sede de impugnação administrativa, a Contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram defesas individuais, nas quais resumidamente destacaram os seguintes
argumentos:

CPA Distribuidora de Produtos

i)
Impropriedade do cálculo fiscal: A Contribuinte sustenta a impossibilidade de
arbitramento do lucro com base na suposta insuficiência da documentação
contábil, uma vez que apresentou a Escrituração Contábil Digital (ECD).

ii)
Inaplicabilidade da qualificadora da multa: Não há evidência de fraude
durante a fiscalização. A qualificadora pressupõe má-fé, abuso de confiança,
falsificação ou adulteração de documentos, visando vantagem ilícita em
detrimento da Receita Federal, o que não se constatou no caso.

Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
4
Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos

i)
Ausência de interesse comum: A fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que existisse interesse comum, direito ou vínculo intrínseco. A
autoridade fiscal baseou-se apenas em presunções decorrentes dos pagamentos
realizados.

Valesp Serviços Administrativos EIRELI

i)
Inexistência de responsabilidade tributária: a Contribuinte sustenta que sua
constituição ocorreu após o ano-calendário de 2010, de modo que não se pode
atribuir-lhe qualquer responsabilidade tributária relativa a esse período.

ii)
Ausência de interesse comum: A fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que existisse interesse comum, direito ou vínculo intrínseco. A
autoridade fiscal baseou-se apenas em presunções decorrentes dos pagamentos
realizados.

JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI

i)
Ausência de interesse comum: A fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que existisse interesse comum, direito ou vínculo intrínseco. A
autoridade fiscal baseou-se apenas em presunções decorrentes dos pagamentos
realizados.

FEMAR Restauração, Recuperação e Recomposição Predial

i)
Ausência de interesse comum: A fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que existisse interesse comum, direito ou vínculo intrínseco. A
autoridade fiscal baseou-se apenas em presunções decorrentes dos pagamentos
realizados.

ii)
Limitação da responsabilização: a Contribuinte sustenta que o eventual
recebimento de cheques pelos sócios não é, por si só, suficiente para imputar
responsabilidade à empresa.

SON Serviços Administrativos EIRELI

i)
Ausência de interesse comum: A fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que existisse interesse comum, direito ou vínculo intrínseco. A
autoridade fiscal baseou-se apenas em presunções decorrentes dos pagamentos
realizados.

André Lira da Silva

i)
Inexistência de responsabilidade tributária: O Impugnante sustenta que sua
participação no quadro societário da empresa JP Distribuidora ocorreu após o
ano-calendário de 2010 e por período breve, de modo que não se pode imputar-
lhe qualquer responsabilidade tributária.
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
5

ii)
Ausência de colaboração: A fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha efetivamente colaborado para a ocorrência do
fato gerador, tampouco que exercia qualquer forma de controle sobre as
operações comerciais da empresa autuada.

iii) Limites da responsabilidade solidária: A imputação de responsabilidade
solidária por crédito tributário só é possível nas hipóteses e limites previstos em
lei, restringindo-se às pessoas expressamente designadas e que possuam
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Ana Paula Costa de Oliveira

i)
Ausência de vínculo: o Impugnante sustenta que não manteve qualquer
vínculo societário, contratual ou trabalhista com a empresa autuada.

ii)
A fiscalização não comprovou, em nenhum momento que o impugnante teria
efetivamente colaborado para a ocorrência do fato gerador, muito menos que
exercia qualquer forma de controle sobre as operações comerciais da empresa
autuada

iii) Limites da responsabilidade solidária: a imputação de responsabilidade
solidária por crédito tributário só pode ocorrer nas hipóteses e limites previstos
em lei, restrita às pessoas expressamente designadas que possuam interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Benedito Antônio de Oliveira

i)
Ausência de excesso de poderes: não houve comprovação de que o sócio
administrador tenha atuado com excesso de poderes ou violado a lei ou o
estatuto social. A responsabilidade não se presume pelo simples exercício da
administração da empresa à época dos fatos geradores.

ii)
Sobre a personalidade jurídica: segundo a defesa, a fiscalização
desconsiderou o princípio da autonomia da pessoa jurídica, essencial para
delimitar responsabilidades.

Jason Paulo de Oliviera

i)
Ausência de vínculo com a empresa autuada: O Impugnante sustenta que
não manteve vínculo societário, contratual ou trabalhista com a empresa
autuada, sendo apenas funcionário da empresa SON, prestadora de serviços para
diversas empresas, incluindo a CPA.

ii)
Ausência de colaboração: a fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que exercesse qualquer forma de controle sobre as operações
comerciais da empresa autuada.

iii) Limites da responsabilidade solidária: A imputação de responsabilidade
solidária por crédito tributário só é possível nas hipóteses e limites previstos em
lei, restringindo-se às pessoas expressamente designadas e que possuam
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
6
Nádia Macruz Massih

i)
Ausência de vínculo com a empresa autuada: O Impugnante sustenta que
não manteve vínculo societário, contratual ou trabalhista com a empresa
autuada, sendo apenas funcionário da empresa SON, prestadora de serviços para
diversas empresas, incluindo a CPA.

ii)
Ausência de colaboração: a fiscalização não demonstrou, em momento
algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do fato gerador,
tampouco que exercesse qualquer forma de controle sobre as operações
comerciais da empresa autuada.

iii) Limites da responsabilidade solidária: A imputação de responsabilidade
solidária por crédito tributário só é possível nas hipóteses e limites previstos em
lei, restringindo-se às pessoas expressamente designadas e que possuam
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Sérgio Luiz Battaglin

i)
Inexistência de responsabilidade tributária: O Impugnante sustenta que sua
participação no quadro societário da empresa Kolovec do Brasil ocorreu após o
ano-calendário de 2010 e por período breve, afastando qualquer responsabilidade
tributária relativa a esse período.

ii)
Ausência de comprovação de colaboração: a fiscalização não demonstrou,
em momento algum, que o Impugnante tenha colaborado para a ocorrência do
fato gerador, tampouco que exercia qualquer forma de controle sobre as
operações comerciais da empresa autuada

iii) Limites da responsabilidade solidária: a imputação de responsabilidade
solidária por crédito tributário só pode ocorrer nas hipóteses e limites previstos
em lei, restrita às pessoas expressamente designadas que possuam interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira

i)
Ausência de vínculo: o Impugnante sustenta que não manteve qualquer
vínculo societário, contratual ou trabalhista com a empresa autuada.

ii)
A fiscalização não comprovou, em nenhum momento que o impugnante teria
efetivamente colaborado para a ocorrência do fato gerador, muito menos que
exercia qualquer forma de controle sobre as operações comerciais da empresa
autuada

iii) Limites da responsabilidade solidária: a imputação de responsabilidade
solidária por crédito tributário só pode ocorrer nas hipóteses e limites previstos
em lei, restrita às pessoas expressamente designadas que possuam interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

iv) Sobre a imputação de responsabilidade: a Contribuinte argumenta que lhe
foi atribuída responsabilidade sem qualquer evidência de envolvimento nos fatos,
desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a
atuação administrativa.

Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
7
Em seguida foi proferido Despacho saneador determinando a intimação de
André Lira da Silva, Ana Paula Costa de Oliveira, Kolovec do Brasil, Benedito Antônio de Oliveira, JP
Distribuidora de Insumos, Jason Paulo de Oliveira, Nádia Macruz Massih, Sérgio Luiz Battaglin,
Sonia Maria Ribeiro, VALESP Serviços Administrativos, FEMAR Restauração e SON Serviços, com a
finalidade de que juntassem aos autos cópia do documento de identificação e da procuração.

Em primeira instância, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, em Recife, concedeu parcial provimento às impugnações. Transcrevo, abaixo, a
ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO ARBITRADO.
A falta de apresentação, pelo contribuinte fiscalizado, dos livros e documentos de
escrituração autoriza a determinação da base de cálculo do IRPJ pelo regime de
tributação do lucro arbitrado.

MULTA QUALIFICADA. DIPJ "ZERADA".
Aplica-se a multa qualificada de 150% quando a contribuinte apresenta a DIPJ
com todos os campos de valores "zerados", muito embora tenha auferido receitas
da ordem de R$ 43 milhões.

MULTA AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos de escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros e restou comprovado nos autos o atendimento parcial da
intimação expedida pela Autoridade Fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que os
lançamentos matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A caracterização do responsável solidário pressupõe a comprovação pela
Fiscalização do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I, do CTN).

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL
Os sócios de fato de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, III, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
8

Por maioria de votos: a 4a Turma de Julgamento decidiu: i) Afastar o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 150%, mantendo a qualificação nos termos do
art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996; ii) Julgar procedente as defesas de André Lira da Silva e Sônia
Maria Ribeiro da Silva Oliveira.

Por unanimidade de votos: o colegiado deliberou: i) Não conhecer das
impugnações de Benedito Antônio de Oliveira, Guilherme Carvalho Costa e da FEMAR
Restauração; ii) Julgar improcedente as defesas de Jason Paulo de Oliveira, Nádia Macruz Massih,
JP Distribuidora de Insumos, Kolovec do Brasil e SON Serviços Administrativos; iii) Julgar
procedente as defesas de Ana Paula Costa de Oliveira, Sérgio Luiz Battaglin e VALESP Serviços
Administrativos.

Em razão da improcedência parcial do auto de infração, o órgão interpôs recurso
de ofício. A contribuinte e os responsáveis apresentaram recursos voluntário que, em síntese,
reiteram os argumentos de suas impugnações, exceto o Sr. Benedito Antônio de Oliveira e a
empresa FEMAR Restauração, que pleitearam a anulação do acórdão recorrido por cerceamento
do direito de defesa, em virtude do não conhecimento de suas impugnações.

No contexto da jurisdição deste Conselho, o processo foi distribuído a esta
Turma, sob a relatoria do Conselheiro Luís Fabiano Alves Penteado, que proferiu a seguinte
decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA IMPUGNANTE. NÃO
CONHECIMENTO PELA DRJ. NULIDADE DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 15
E 16 DO PAF. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE
DO IMPUGNANTE. Mostrasse ilógico e incompatível com os artigos 15 e 16 do
PAF, o não conhecimento de defesa apresentada pelo contribuinte em razão de
simples ausência de documento de identificação, tendo em vista que tal elemento
não impede aferição da legitimidade do signatário da Impugnação por outros
meios.

Na ocasião, este órgão julgador rejeitou os pedidos formulados pela contribuinte
CPA Distribuidora de Produtos Industriais, reconhecendo a regularidade do lançamento realizado
por arbitramento do lucro, decorrente da não apresentação de livros e documentos contábeis e
fiscais. Igualmente, confirmou a aplicação da multa qualificada de 150%, diante do claro indício de
sonegação por parte da Recorrente.

Fl. 5692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
9
Este colegiado entendeu ainda que não seria razoável deixar de conhecer a
defesa apresentada em processo administrativo no qual a identificação e o endereço do devedor
são plenamente conhecidos, especialmente quando constam nos autos documentos que
comprovam sua identidade, que, inclusive, fundamentam sua responsabilização.

Considerando que o julgamento direto dos Recursos Voluntário por este
Conselho acarretaria indevida supressão de instância, este colegiado deliberou pela anulação da
decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à DRJ, a fim de que sejam
apreciadas as impugnações apresentadas por Benedito Antônio de Oliveira e pela empresa FEMAR
Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda.

O responsável Guilherme Carvalho Costa opôs embargos de declaração,
pleiteando que os efeitos da decisão proferida fossem estendidos à sua situação, já que sua
impugnação igualmente não foi conhecida por falta de documento de identificação. De outro lado,
a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos declaratórios, sustentando a existência
de obscuridade acerca da extensão da anulação, especificamente se seus efeitos seriam parciais
ou totais e omissão com relação ao recurso de ofício.

Os embargos de declaração apresentados por Guilherme Carvalho Costa tiveram
sua admissibilidade negada, tendo em vista que o contribuinte não interpôs recurso voluntário
contra a decisão de primeira instância que não conheceu sua impugnação administrativa. Assim,
inexistia omissão a ser suprida por este colegiado.

Por sua vez, os embargos declaratórios interpostos pela PGFN foram admitidos e
providos, com o objetivo de afastar a obscuridade existente quanto ao alcance da decisão. Restou
consignado que a anulação possui caráter parcial, restringindo-se ao capítulo do acórdão que
negou conhecimento às impugnações de Benedito Antônio de Oliveira e da empresa FEMAR
Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda.

No que se refere ao Recurso de Ofício, constatou-se omissão no acórdão
anteriormente proferido, o que motivou sua reapreciação nesta oportunidade. O recurso,
contudo, foi desprovido, mantendo-se a decisão da DRJ, que afastou o agravamento da multa de
ofício previsto no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, reduzindo-a de 225% para 150%:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO RELATIVA AO RECURSO DE OFÍCIO.
Na ausência de obstáculos ao regular andamento da ação fiscal, já que a
fiscalizada respondeu diversos termos de intimação, com a apresentação de
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
10
diversos documentos, não é possível o agravamento da multa de ofício com base
nesse fundamento.

A PGFN opôs novos embargos, comunicando a suposta omissão no ato decisório
quanto à análise do afastamento da responsabilidade tributária de Ana Paula Costa de Oliveira,
André Lira da Silva, Sérgio Luiz Battaglin, Sônia Maria R. Silva Oliveira e VALESP Serviços
Administrativos.

Os Embargos Declaratórios foram providos com efeitos infringentes,
reconhecendo a omissão no ato decisório. Ao analisar o tema, esta Turma negou novamente
seguimento ao Recurso de Ofício, preservando a exclusão dos corresponsáveis tributários Ana
Paula Costa de Oliveira, Sérgio Luiz Battaglin, Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira e Valesp
Serviços Administrativos Eireli, em adição ao que já havia sido determinado no acórdão
embargado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NA
ANÁLISE
DA
CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS.
Havendo omissão na apreciação do Recurso de Ofício quanto à exclusão de
corresponsáveis da relação processual, acolhe-se os Embargos de Declaração para
analisar a matéria não apreciada em julgado precedente da Turma Julgadora.
As pessoas físicas e jurídicas que não realizam atos que revelem interesse comum
com os praticados pelo devedor principal, nem contribuem com os fatos
ensejadores à constituição dos créditos tributários devidos por terceiros, não são
corresponsáveis em relação aos mesmos.

A PGFN apresentou um terceiro Embargo de Declaração, comunicando omissão
relativa à responsabilidade de André Lira da Silva. Em consonância com o decidido nos aclaratórios
anteriores, esta Turma conheceu do recurso e, na extensão cabível, confirmou a decisão de
primeira instância que excluiu o referido corresponsável da sujeição passiva:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NA
ANÁLISE
DA
CORRESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIRO.
Havendo omissão na apreciação do Recurso de Ofício quanto à exclusão de
corresponsável da relação processual, acolhe-se os Embargos de Declaração para
analisar a matéria não apreciada em julgado precedente da Turma Julgadora.
A pessoa física que não realiza atos que revelem interesse comum com os
praticados pelo devedor principal, nem contribui com os fatos ensejadores à
constituição dos créditos tributários devidos por terceiros, não é corresponsável
em relação aos mesmos.

Fl. 5694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
11
Após essa sequência de recursos com efeitos integrativos, o órgão de
representação apresentou Recurso Especial, com o objetivo de reformar os acórdãos recorridos: i)
Negar conhecimento as impugnações apresentadas por Benedito Antônio de Oliveira e pela
empresa FEMAR Restauração, Recuperação e Recomposição Predial Ltda; ii) Restabelecimento da
multa agravada; iii) Atribuição de responsabilidade tributária a Ana Paula Costa de Oliveira, André
Lira da Silva, Sérgio Luiz Battaglin, Sônia Maria R. Silva Oliveira e Valesp Serviços Administrativos.

O Recurso Especial teve seu seguimento indeferido pelo Presidente da Segunda
Câmara da Primeira Seção do CARF. Em razão disso, a PGFN apresentou agravo visando destrancar
o recurso. Todavia, o Presidente da CSRF rejeitou o agravo, mantendo a decisão que negou
seguimento ao recurso especial:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A caracterização do responsável solidário pressupõe a comprovação pela
Fiscalização do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal (art. 124, I, do CTN).

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os sócios de fato de pessoa jurídica de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, III, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Com o trânsito em julgado da decisão e o retorno do processo à primeira
instância, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo a responsabilidade tributária
de Benedito Antônio de Oliveira e excluindo a da FEMAR Restauração, Recuperação e
Recomposição Predial Ltda.

Após a intimação da decisão, os responsáveis Nádia Macruz, Kolovec do Brasil e
Jason Paulo ratificaram os recursos voluntários já apresentados. Por fim, o Sr. Sérgio Luiz Battaglin
formulou pedido específico de exclusão do arrolamento relativo ao imóvel matriculado sob o no
125.736.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

Fl. 5695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
12
VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do Recurso de Ofício:

A decisão de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife (DRJ/Recife), foi integralmente favorável à empresa FEMAR Restauração,
Recuperação e Recomposição Predial Ltda., excluindo-a do polo passivo da relação processual.

Todavia, o cabimento do Recurso de Ofício está condicionado ao valor da alçada
fixado pelo Ministro da Fazenda, atualmente estabelecido em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), conforme dispõe a Portaria MF no 2/2023:

Portaria MF no 2/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Nos termos da jurisprudência sumulada deste Conselho, a análise do requisito
objetivo de admissibilidade do Recurso de Ofício deve ser realizada quando do julgamento do
recurso voluntário:

Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Portanto, sendo o valor da desoneração inferior ao limite de alçada vigente,
resta ausente o pressuposto objetivo para a interposição obrigatória do Recurso de Ofício. Assim,
impõe-se, como medida de rigor, a sua não admissibilidade, limitando-se o julgamento à análise
dos recursos voluntários regularmente interpostos.

Admissibilidade do Recurso de Voluntário:

Os recursos voluntários interpostos por Jason Paulo de Oliveira (e-fls.
4.998/5.027), Nádia Macruz Massih (e-fls. 5.038/5.065), Kolovec do Brasil Distribuidora de
Produtos Químicos (e-fls. 5.068/5.085), SON Serviços Administrativos EIRELI (e-fls. 5.095/5.114) e
JP Distribuidora de Insumos Agroindustriais EIRELI (e-fls. 5.121/5.139) foram apresentados
tempestivamente e atendem aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
13

Dessa forma, passo ao seu conhecimento.

Delimitação da matéria controvertida:

Como indicado no relatório, durante o julgamento em primeira instância, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Recife, deixou de conhecer a
impugnação administrativa apresentada por Guilherme Carvalho Costa, que, apesar de
devidamente intimado, não protocolou recurso voluntário e figurou apenas como representante
da empresa FEMAR Restauração. Dessa forma, a análise de sua responsabilidade nesta instância
mostra-se inviável em razão da preclusão.

No julgamento de primeira instância, foi determinada também a exclusão da
responsabilidade tributária de Ana Paula Costa de Oliveira, André Lira da Silva, Sérgio Luiz
Battaglin, Sônia Maria Ribeiro da Silva Oliveira e da empresa VALESP Serviços Administrativos
EIRELI. A decisão foi mantida por esta Turma e confirmada pelo Presidente da CSRF. Considerando
o trânsito em julgado da decisão, a responsabilidade de tais indivíduos não será objeto de análise
nesta oportunidade.

Por ocasião da primeira apreciação do processo, esta Turma, sob a relatoria do
Conselheiro Luís Fabiano Alves Penteado, negou provimento ao recurso voluntário interposto pela
contribuinte CPA Distribuidora de Produtos Industriais Ltda. Tendo em vista que não houve
interposição de recurso subsequente, a decisão tornou-se estável, encerrando a controvérsia
administrativa sobre a matéria de mérito (obrigação principal + multa).

Com o retorno do processo à instância originária, a 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife afastou a responsabilidade da FEMAR Restauração,
Recuperação e Recomposição Predial Ltda. Como o Recurso de Ofício não foi admitido, a matéria
também está protegida pelo trânsito em julgado.

Durante o mesmo julgamento, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife decidiu pela manutenção da responsabilidade de Benedito Antônio de
Oliveira. Este, embora regularmente intimado, não apresentou recurso, diante de sua
conformação tácita, a responsabilização não será revista nesta instância.

Portanto, nesta fase processual, a discussão recursal restringe-se à análise da
responsabilidade solidária das pessoas físicas e jurídicas nominados a seguir, tendo em vista que
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
14
nenhum dos recursos versa sobre o mérito do lançamento, mas apenas sobre os fundamentos da
responsabilização solidária:

i)
Jason Paulo de Oliveira;

ii)
Nádia Macruz Massih;

iii) JP Distribuidora de insumos Agroindustriais EIRELI;

iv) Kolovec do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos

v)
SON Serviços Administrativos EIRELI

Estabelecidos os limites do efeito devolutivo dos recursos voluntários e não
havendo impedimentos ao seu regular processamento, passo à análise das razões apresentadas
pelos recorrentes.

Preliminar | Do pedido de baixa de arrolamento:

O Sr. Sérgio Luiz Battaglin, já excluído do polo passivo desta ação, apresentou,
em três oportunidades, pedido de baixa do arrolamento do imóvel de matrícula no 125.736.

O arrolamento visa garantir a futura satisfação do crédito tributário, sendo
aplicado quando o débito fiscal excede R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e representa mais
de 30% do patrimônio declarado ou identificado do contribuinte.

A Instrução Normativa RFB no 2.91/2022 disciplina o procedimento que o sujeito
passivo deve seguir para efetuar o cancelamento do arrolamento:

Art. 11. O arrolamento será acompanhado pela Equipe Regional de Garantia do
Crédito Tributário (Egar) da região fiscal em que estiver localizado o domicílio
tributário do sujeito passivo ou pela equipe correspondente da unidade da RFB
em que a atividade de garantia do crédito tributário não esteja integrada à Egar.

§ 4o Caberá ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
arrolamento, ao titular da unidade da RFB na qual ocorreu o procedimento ou a
outra autoridade da RFB, por delegação de competência, comunicar os ajustes
realizados no arrolamento inicial com base no disposto neste artigo aos órgãos
de registro competentes, por meio de requisição, para fins de averbação,
registro ou cancelamento, independentemente do pagamento de custas ou
emolumentos, observado, no que couber, o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10.

De acordo com a norma mencionada, o pedido de cancelamento deve ser
apresentado à unidade da Receita Federal responsável pelo arrolamento. Em outras palavras, este
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
15
Conselheiro não possui competência para apreciar o requerimento, nos termos do Regimento
Interno deste Conselho.

Cito, a propósito, o acórdão no 2202-003.852, relatado pela Conselheira Júnia
Roberta Gouveia Sampaio, que aborda questão análoga à presente:

NULIDADE DO TERMO DE ARROLAMENTO SEM A INSTAURAÇÃO DE MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL. A discussão sobre a regularidade do arrolamento
bens (conforme será esclarecido detalhadamente no item 1.7 da presente
decisão) não merece ser conhecida. Isso porque, nos termos do artigo 3o do
Regimento Interno do CARF (Portaria no 356/2015) e 17 da Instrução Normativa
no 1565/2015, o CARF não possui competência para analisar matéria relativa a
arrolamento de bens, uma vez que esse procedimento não diz respeito à
determinação e exigência de créditos tributários.

Isto posto, considerando que a matéria relativa ao arrolamento de bens deve ser
analisada em procedimento administrativo específico, e não se enquadra na competência deste
Conselheiro, indefiro o pedido de cancelamento.

Mérito | Responsabilidade solidária dos autuados (pessoa jurídica):

De início, cumpre observar que, embora as empresas Kolovec do Brasil, JP
Distribuidora e SON Serviços tenham protocolado defesas individuais, os fundamentos nelas
expostos revelam identidade substancial. Diante disso, a apreciação das razões será realizada de
forma conjunta, efetuando as distinções pertinentes à medida que se fizerem necessárias.

Os Recorrentes afirmam que as empresas possuem existência autônoma, com
CNPJ’s e patrimônios próprios, não havendo qualquer laço societário entre elas. Defendem, ainda,
que não se comprovou nos autos qualquer participação ou contribuição na ocorrência do fato
gerador, ressaltando que o relacionamento mantido com a empresa autuada sempre teve
natureza exclusivamente comercial.

O tributo, como regra, deve ser exigido da pessoa que pratica o fato gerador,
sujeito passivo direto ou contribuinte. Em situações excepcionais, no entanto, a legislação permite
que a obrigação tributária recaia sobre terceiro que não praticou o fato gerador, o qual passa a ser
o sujeito passivo indireto, denominado responsável tributário.

Tenho reiterado o entendimento de que a comunhão de sócios ou a vinculação a
um mesmo grupo econômico não bastam para afastar a personalidade jurídica própria de cada
empresa. Tais elementos, isoladamente considerados, não legitimam a inclusão de uma das
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
16
sociedades como coobrigada, na ausência de prova concreta de confusão patrimonial ou interesse
comum no fato gerador.

No mesmo sentido, entendo que o interesse meramente econômico entre as
empresas, sem a demonstração de vínculo material com o fato jurídico tributário, não basta para
caracterizar a solidariedade passiva prevista no art. 124, I, do CTN. Tal circunstância pode, quando
muito, servir como indício da existência de interesse, mas não se revela elemento autônomo
suficiente para afastar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas.

O interesse comum se estabelece no fato gerador do tributo ou na relação
jurídica a ele vinculada. Responde solidariamente não apenas quem executa, de forma direta, atos
que resultam na materialização do fato gerador, mas também aquele que, ainda que
indiretamente, se beneficia ou intervém na relação jurídica que lhe deu origem, especialmente por
meio da prática de atos ilícitos destinados a manipular a ocorrência do fato tributário.

Corrobora esse entendimento o acórdão no 9303-011.695, proferido pela
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de
forma indireta. Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo econômico de
fato quando há identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre
empresas do grupo.

Estabelecidas as premissas jurídicas relativas à responsabilidade solidária de que
trata o art. 124, inciso I, do CTN, passo à apreciação do caso concreto, à luz das provas e
circunstâncias constantes dos autos.

A fiscalização constatou, a partir do exame do Livro Diário, que a empresa SON
Serviços recebeu, ao longo do ano-calendário de 2010, um total de 35 pagamentos efetuados pela
empresa autuada, somando R$ 200.875,81. Por meio do Termo de Intimação no 14-13, foi instada
a prestar esclarecimentos acerca da origem e natureza dos referidos valores, mas permaneceu
silente.

Os lançamentos efetuados na escrituração da empresa CPA Distribuidora
evidenciam ainda que esta efetuou pagamentos das seguintes despesas da empresa SON Serviços:

Fl. 5700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
17

Pagamento de IPVA veículo placa FGF 3344 da SON Representações;

Pagamento de conta de telefone da SON Representações;

Pagamento Leasing FZZ – Son;

Leasing Toyota – Son;

Pagamento Toyota Leasing – Son;

Pago Leasing Toyota – Son Repres;

Pagamento a fornecedor cf. extrato – Despesas Son;

Pagamento conforme comprovante bancário – Son Representações.

O pagamento de obrigações de uma pessoa jurídica por outra sem justificativa
constitui confusão patrimonial, pois rompe a barreira que separa seus patrimônios e
descaracteriza a autonomia entre elas. A partir desse momento, ambas passam a atuar como um
único ente econômico, com comunhão de recursos, fluxo financeiro conjunto e aproveitamento
mútuo de ativos. Tal dinâmica revela que os resultados de uma empresa repercutem diretamente
em favor da outra, caracterizando o entrelaçamento patrimonial típico da hipótese do art. 50 do
Código Civil.

Nessas condições, o interesse comum ultrapassa o mero relacionamento
comercial. As empresas passam a atuar de forma coordenada na geração e na apropriação do
resultado econômico, evidenciando a violação da autonomia patrimonial que lhes é conferida pela
personalidade jurídica.

Logo, sendo o lucro o núcleo do fato gerador do IRPJ e estando demonstrado que
as empresas, por força da confusão patrimonial, atuaram de forma integrada na apropriação dos
resultados, reconheço o interesse comum na ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 124,
inciso I, do CTN.

Por conseguinte, nego provimento ao recurso da empresa SON Serviços,
mantendo a imputação de responsabilidade solidária, tendo em vista a inequívoca confusão
patrimonial identificada nos autos.

Avançando agora sobre o recurso da empresa JP Distribuidora, esta recebeu
aproximadamente 70 (setenta) pagamentos ou transferências de numerário efetuados pela
empresa fiscalizada ao longo do ano-calendário de 2010, totalizando cerca de R$ 9,7 milhões,
conforme informações extraídas de seu Livro Diário.

Do montante de R$ 4,9 milhões registrado na conta “fornecedores”, apenas R$
667 mil encontram correspondência nas vendas contabilizadas pela CPA Distribuidora à JP
Distribuidora, resultando em uma diferença expressiva de R$ 4.233.000,00. Apesar de intimada
pelo Termo de Intimação no 14-07 a esclarecer a origem e destinação desses recursos, a empresa
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
18
não apresentou qualquer resposta, mantendo-se omissa frente à divergência contábil, o que
reforça indícios de irregularidade.

A situação adquire especial relevância diante das alterações societárias ocorridas
em 2011: a JP Distribuidora passou a integrar o quadro societário da CPA Distribuidora e,
simultaneamente, a CPA Distribuidora ingressou no quadro societário da JP Distribuidora.

Após sucessivas alterações societárias, ambas as empresas passaram a ter como
sócio-administrador o Sr. Benedito Antônio Oliveira, cuja atuação é meramente instrumental,
contradizendo a alegação da Recorrente de ausência de relação societária.

As sociedades apresentam outro elo de conexão: pagamentos não justificados
em favor do Sr. Jason Paulo e da Sra. Nádia, sócios de fato das ambas as empresas. No ano-
calendário de 2010, a JP Distribuidora efetuou pagamentos ao Sr. Jason Paulo no montante de R$
1.212.000,00 e à Sra. Nádia de R$ 362.000,00. A CPA Distribuidora, por sua vez, registrou
pagamentos ao Sr. Jason Paulo de R$ 355.000,00 e à Sra. Nádia de R$ 228.000,00.

Tais evidências, isoladamente, não seriam suficientes para justificar a
responsabilização. No entanto, quando analisadas em conjunto, demonstram que as empresas
integram um grupo econômico informal e apresentam interdependência patrimonial. Por essa
razão, mantenho a responsabilização da JP Distribuidora pelos créditos tributários constituídos.

Quanto à empresa Kolovec do Brasil, não há prova nos autos de sua
participação, direta ou indireta, na origem do fato gerador. O simples fato de ter como sócia a
mãe do Sr. Jason, sem evidências de envolvimento nas condutas apuradas, não autoriza a
responsabilização solidária, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial.

Tampouco há indícios de confusão patrimonial ou de abuso da personalidade
jurídica decorrentes de transferências de valores sem causa. Diferentemente dos demais casos
analisados, as operações entre a Kolovec do Brasil e a CPA Distribuidora foram devidamente
acobertadas por notas fiscais, razão pela qual afasto a responsabilidade tributária da recorrente.

Mérito | Responsabilidade tributária dos autuados (Pessoa Física):

Com o intuito de mitigar os riscos inerentes à atividade empresarial, o legislador
pátrio adotou a teoria da personalidade jurídica, pela qual, por meio de uma ficção, constitui-se
uma entidade dotada de personalidade própria, capaz de adquirir e exercer direitos de forma
dissociada das pessoas que a constituíram.
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
19

A personalidade jurídica não é absoluta. Como em todas as áreas do direito, as
obrigações tributárias assumidas pela empresa podem ser redirecionadas para seus sócios ou
diretores quando constatados atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato
social ou estatuto, conforme previsto no art. 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - As pessoas referidas no artigo anterior;

II - Os mandatários, prepostos e empregados;

III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

A responsabilização tributária com base no inciso III do art. 135 do CTN
pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos:

i) Poder de gestão: O responsável deve ocupar uma posição de controle e
direção, seja ela de direito ou de fato, com autoridade para tomar decisões em
nome da empresa, como sócios, diretores ou administradores.

ii) Ato praticado com excesso de poderes ou infração: A responsabilização não
ocorre apenas pela posição ocupada, mas sim pela prática de atos que extrapolem
os limites do poder de gestão ou que violem a lei, contrato social ou estatuto.

iii) Nexo de causalidade: Deve haver uma relação direta entre o ato ilícito
praticado e o não recolhimento do tributo. Ou seja, o comportamento do gestor
deve contribuir para o inadimplemento da obrigação.

A responsabilização do gestor é uma medida excepcional que deve ser aplicada
com cautela e baseada em provas concretas, não se admitindo apenas alegações genéricas ou
suposições, pois a mera inadimplência da obrigação tributária não configura infração suficiente
para ensejar a responsabilização:

Súmula no 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Definidas as premissas teóricas sobre a responsabilidade dos sócios-
administradores, passo à apreciação do caso concreto.

No Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração, a autoridade fiscal
afirmou que o Sr. Jason e a Sra. Nádia seriam sócios de fato da empresa autuada, atribuindo-lhes a
responsabilidade pelos créditos tributários constituídos sob a alegação de que teriam praticado
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
20
atos com excesso de poderes ou em infração à lei e ao contrato social, além de interesse comum
no fato gerador das obrigações tributárias.

De outro lado, os particulares sustentam que jamais integraram o quadro
societário da empresa autuada e que a fiscalização não logrou comprovar o exercício de qualquer
forma de controle sobre as operações comerciais por eles realizado. Aduz, ainda, que a
responsabilização que lhes foi atribuída não poderia se fundamentar exclusivamente em valores
recebidos da pessoa jurídica.

O recorrente, Sr. Jason, juntou ao recurso cópia de sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social, comprovando o exercício do cargo de diretor na empresa SON Serviços no
período de 03/03/2008 a 03/03/2013. A Sra. Nádia, por sua vez, também afirma ter sido
funcionária da referida empresa. Tais elementos, em princípio, afastariam a existência de
interesse pessoal direto na geração do fato tributário.

Pois bem, em regra, o simples recebimento de valores provenientes da empresa
autuada não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilidade de terceiro por débitos
tributários da pessoa jurídica. Entretanto, a situação assume contornos distintos quando se
verifica a existência de pagamentos reiterados e de valor expressivo, sem correspondência com
efetiva prestação de serviços, como alegado pelos recorrentes.

De acordo com as informações extraídas do Livro Diário da empresa, referente
ao ano-calendário de 2010, foram registrados diversos pagamentos de obrigações em nome do Sr.
Jason Paulo de Oliveira, perfazendo o montante de R$ 355.000,00. Dentre os lançamentos
identificados, destaco:


Pago multa viagem Jason;

Despesas com Jason Medial + inglês;

Despesas reembolsadas a Jason;

Pago cartão American Express – Nadia e Jason;

Pagamento a fornecedor cf. extrato Pago Jason.

O Livro Diário registra que a Sra. Nádia foi beneficiária de pagamentos que
totalizam R$ 228.000,00. Dentre esses lançamentos, merecem destaque os seguintes:


Pago multa Detran – Nádia Macruz;

Despesas saraiva – Nadia Macruz;

Pago cartão American Express – Nadia e Jason;

Conta da NET – Nadia Macruz;

Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
21
A escrituração comercial da empresa JP Distribuidora, referente ao ano-
calendário de 2010, também evidenciou a realização de diversos pagamentos ao Sr. Jason,
totalizando R$ 1.212.000,00, já a Sra. Nádia se beneficiou da quantia de R$ 362 mil reais.

Os recorrentes não negaram o recebimento dos valores apontados, tampouco
apresentaram provas capazes de demonstrar sua origem ou causa. Limitaram-se a alegar que
decorreriam de serviços prestados, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que
corroborasse tal afirmação.

Ambos os Recorrentes admitem ter exercido funções na empresa SON Serviços
durante o período em análise. Assim, eventual remuneração decorrente dessas atividades deveria
ter sido percebida pela pessoa jurídica, e não diretamente pelas pessoas físicas. Caso os serviços
tivessem sido prestados em nome próprio, competia aos Recorrentes comprovar tal condição
mediante a emissão das correspondentes notas fiscais, o que não foi demonstrado.

A ausência de comprovação documental compromete sobremaneira a tese de
que os valores recebidos pelos recorrentes teriam natureza remuneratória por serviços prestados.
Isso se torna ainda mais evidente quando se considera ser pouco plausível que alguém com
rendimento anual superior a R$ 1,5 milhão (Sr. Jason) e R$ 590 mil (Sra. Nádia) aceitasse
permanecer vinculado a contrato celetista com salário mensal de apenas R$ 5.000,00.

Tais circunstâncias permitem concluir que o vínculo trabalhista sustentando
pelos recorrentes com a empresa SON Serviços tinha caráter meramente formal, servindo como
álibi para ocultar a efetiva participação na gestão e nas operações da empresa autuada.

Aliás, não merece acolhida a alegação de que os Recorrentes não mantinham
vínculo com a empresa fiscalizada. Os elementos apurados durante a fiscalização e reportados no
Relatório Fiscal comprovam que o Sr. Jason e Sra. Nádia, ainda que não formalmente integrado ao
quadro societário, exerciam influência direta e contínua sobre a administração e os negócios da
empresa autuada, caracterizando sua condição de sócios de fato.

A comprovação de que os Recorrentes atuavam como administradores de fato
basta para fundamentar sua responsabilização, nos termos do art. 135, III, do CTN. Isso porque o
exercício da administração sem a devida autorização formal constitui violação do contrato social
ou estatutos, ensejando a responsabilização dos administradores de fato pelos tributos devidos
pela empresa CPA Distribuidora.

Sobre o tema, cito o acórdão 1302-006.340, de relatoria do conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega:
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
22

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, a partir do conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.

Logo, em oposição à alegação dos Recorrentes, os elementos coletados pela
fiscalização não constituem simples presunções destituídas de força probatória. Ao contrário,
múltiplos indícios demonstram que os Recorrentes desempenhavam papel ativo na administração
financeira da empresa, como evidenciam os inúmeros pagamentos de despesas de caráter pessoal
efetuados em seu favor.

A fiscalização coletou provas de que a CPA Distribuidora era utilizada como
fonte de recursos para o custeio do padrão de vida do Sr. Jason e da Sra. Nádia, conforme
demonstram os seguintes termos:

Termo de Intimação no 14-02: A empresa ASAP Viagens e Turismo Ltda informa
que o valor recebido da CPA Distribuidora é proveniente de compra de passagem
aérea e hospedagem em nome do Sr. Jason e da Sra. Nádia.

Termo de intimação no 14-11: A empresa Odair Correia da Silva Mármores
informa que o pagamento efetuado pela CPA Distribuidora é proveniente de
compra de mármores e granitos para residência do Sr. Jason e da Sra. Nádia.

Termo de Intimação no 15-15: A Sra. Viviane de Cássia Costa de Araújo informar
que o valor recebido da CPA Distribuidora decorre da venda de objetos de
decoração e artesanato para casa de Campos do Jordão do Sr. Jason e da Sra.
Nádia.

Termo de Intimação no 15-11: A Sra. Marli Teresinha Schwengher informa que o
valor recebido da autuada decorre da locação do imóvel de sua propriedade
situado à Rua Tuim, no 50, apartamento 1.202, Moema, São Paulo locado pela
CPA Distribuidora, porém, de uso exclusivo do Sr. Jason Paulo.

Termo de Intimação no 15-10: A Sra. Maria Rosa Venâncio informa que é caseira
do sítio pertencente ao Sr. Jason e a Sra. Nádia, e que os valores recebidos na sua
conta bancária correspondem ao salário pago pela empresa autuada.

Termo de Intimação no 14-03: A empresa BSS Serviços de Blindagem Ltda informa
que os recursos recebidos são provenientes da compra e blindagem de veículo
pertencente a Sra. Nádia.

Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
23
O controle exercido sobre o caixa da empresa, comprovado pelos diversos
pagamentos de despesas estritamente pessoais realizados com recursos da pessoa jurídica,
evidencia a utilização do patrimônio empresarial como extensão do patrimônio particular dos
sócios de fato. Essa confusão patrimonial, longe de ser mero indício, configura prova pujante do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo uso indevido da estrutura societária para
atender interesses particulares e mascarar a real destinação dos recursos empresariais.

A prática de atos alheios aos objetivos sociais ou contrários aos interesses da
sociedade, por parte dos sócios de fato, somada à comprovada falta de autonomia e à confusão
financeira entre o patrimônio pessoal e o empresarial, evidencia igualmente o interesse comum na
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, conforme dispõe o art. 124, I, do CTN.

Nesse cenário de confusão patrimonial, os sócios passam a compartilhar os riscos
e os resultados da atividade econômica exercida pela sociedade. O interesse comum, nessa
perspectiva, vai além do simples anseio pelo êxito empresarial: manifesta-se na conduta de tratar
o caixa e os ativos da pessoa jurídica como extensão do próprio patrimônio.

Nessa hipótese, os sócios não atuam como simples beneficiário de lucros
distribuídos, mas como agentes que participam da própria geração e apropriação do resultado
econômico, em violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Essa atuação estabelece o
nexo de causalidade com o fato gerador do IRPJ, cuja essência é o lucro decorrente da atividade
empresarial.

Se o fato gerador do imposto é a própria expressão econômica do resultado
positivo da atividade empresarial - o lucro - e os sócios, mediante confusão patrimonial,
apropriam-se diretamente dos recursos que integram essa expressão, resta caracterizado o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.

A responsabilização tributária do Sr. Jason e da Sra. Nádia decorrem diretamente
da comprovação de que eles, na condição de administradores de fato, exerciam pleno controle
financeiro sobre a pessoa jurídica. Tal controle se materializou em atos de confusão patrimonial,
caracterizados pelo pagamento sistemático de despesas pessoais com recursos da empresa, o que
anula a autonomia da personalidade jurídica e atrai a responsabilidade pessoal nos termos da lei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720521/2015-08
24
i) Negar admissibilidade ao recurso de ofício, por ser o valor desonerado
inferior ao limite de alçada vigente;

ii) Não conhecer do pedido relativo ao arrolamento de bens, uma vez que a
matéria não se insere na competência deste Conselheiro;

iii) Negar provimento ao recurso interposto pelas empresas SON Serviços e
JP Distribuidora, mantendo a imputação de responsabilidade solidária,
diante da inequívoca confusão patrimonial e da caracterização de grupo
econômico de fato;

iv) Manter a responsabilização tributária do Sr. Jason e da Sra. Nádia,
reconhecendo que, na qualidade de administradores de fato, detinham e
exerciam o controle financeiro da CPA Distribuidora, praticando atos que
evidenciam gestão irregular e confusão patrimonial;

v) Afastar a responsabilidade tributária da empresa Kolovec do Brasil, uma
vez que as operações realizadas com a CPA Distribuidora foram
devidamente acobertadas por notas fiscais, inexistindo indícios de
confusão patrimonial.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 5708
DF CARF MF
Original